Tribunal: TJES
Processo: 5018499-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018499-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISELLE CRISTINA OTTONI LTDA e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE PROVAS SEM CONTRADITÓRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos embargantes. Alegam omissão, ao argumento de que o julgado utilizou elementos de prova (informações de rede social e relatórios bancários unilaterais) sem prévio contraditório, requerendo a anulação do acórdão com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, ao supostamente ter utilizado elementos de prova (relatórios bancários e informações de rede social) sem oportunizar o contraditório prévio (art. 10 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado desconsiderou expressamente os relatórios unilaterais de renda trazidos pela parte contrária, por não lhes atribuir força probatória suficiente para infirmar a alegação de pobreza.

4. O indeferimento do benefício aos embargantes fundamenta-se em indícios de capacidade financeira colhidos em fontes públicas (rede social e cadastro profissional ativo) e na conduta processual das partes.

5. A ausência injustificada de juntada das declarações de imposto de renda, quando a parte é instada a fazê-lo (art. 99, § 2º, do CPC), impede a verificação da real capacidade financeira e milita em desfavor do requerente, afastando a presunção de hipossuficiência.

6. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria ou manifestação de mero inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 99, § 2º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível, j. 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO OTTONI e GISELE CRISTINA OTTONI.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SEBASTIÃO OTTONI e GISELE CRISTINA OTTONI
, contra o v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para deferir o benefício da gratuidade da justiça às recorrentes DIUZETE CEZARINO OTTONI e GISELLE CRISTINA OTTONI LTDA, mantendo o indeferimento do benefício em relação aos ora embargantes.

Em suas razões, os embargantes sustentam que
(i)
houve cerceamento de defesa, porquanto o julgado se valeu de elementos estranhos à instrução do feito, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
a decisão se lastreou em supostas informações obtidas em rede social (Instagram) da embargante Gisele e em documentos unilaterais produzidos pelo banco agravado referentes a Sebastião, que indicariam rendimentos não comprovados;
(iii)
a aceitação de tais documentos, sem contraditório prévio, equivale à renúncia ao devido processo legal e afronta o art. 10 do CPC.

Requerem, por fim, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para o fim de anular o julgamento, assegurando-lhes o direito de manifestação sobre os elementos utilizados no v. acórdão.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Alegam os embargantes, como tese central, que o julgamento padece de nulidade por ter se baseado em "relatórios unilaterais" e "documentos unilaterais produzidos pelo próprio banco agravado", sem o crivo do contraditório.

No entanto, o v. acórdão desconsiderou expressamente as informações unilaterais de renda trazidas pelo banco (ora embargado) por não encontrar nelas elementos de convicção suficientes.

Tal fato, aliás, é comprovado pela análise individualizada da agravante DIUZETE CEZARINO OTTONI, sobre a qual fez-se constar no acórdão que os relatórios do banco não se prestavam a infirmar a pobreza,
in verbis
:

"Contudo, no que tange à agravante DIUZETE CEZARINO OTTONI, a situação é diversa, pois,
em que pese a captura de tela trazida em contrarrazões, em que é informado por cadastros de crédito que a agravante aufere renda entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00, não é possível identificar maiores elementos que embasem a concretude de tais informações,
como o ano de apuração e elementos utilizados para tal inferência, por exemplo."

Assim, justamente por desconsiderar tais relatórios unilaterais, o benefício foi concedido à Sra. Diuzete.

Por outro lado, o que fundamentou o indeferimento do benefício aos ora embargantes (Gisele e Sebastião) não foi o relatório do banco — que foi, repita-se, desconsiderado —, mas sim
os indícios de capacidade financeira colhidos em fontes públicas (rede social Instagram e cadastro ativo no CRECI), somados à não apresentação das declarações de renda
, embora instados a fazê-lo na primeira instância (id. 49886052 - origem), conforme colhe-se de trecho do v. acórdão:

"[...] Tais fatos, somados à ausência de juntada de declarações de imposto de renda, são capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência, de modo que a não apresentação das declarações fiscais, sem justificativa plausível, impede a verificação da real capacidade financeira, militando em desfavor da parte que detém o ônus de, quando instada, corroborar sua alegação de pobreza."

Diante disso,
o v. acórdão valorou tais provas e alegações em conjunto com a conduta processual dos embargantes — notadamente a ausência injustificada da juntada de declarações de imposto de renda — para afastar a presunção
juris tantum
de hipossuficiência, como autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

A propósito, assim já decidiu este E. TJES,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Moreira de Araújo contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (processo nº 5005315-77.2023.8.08.0014) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alega ter comprovado, por meio de prova documental, sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, afirmando que preenche os critérios legais para a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a agravante comprova de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas o magistrado pode exigir comprovação adicional caso haja dúvida quanto à veracidade da alegação. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada se não houver comprovação documental da alegada hipossuficiência (AgInt no RMS n. 64.028/SP; AgInt no REsp n. 1.679.850/SP; AgInt no REsp n. 2.004.922/SP). No presente caso, a agravante foi instada a apresentar documentação comprobatória de sua renda e despesas, tais como declarações de IRPF, comprovantes de rendimentos e extratos bancários, mas não o fez, nem justificou a impossibilidade de fornecê-los. A ausência de documentação idônea impede a aferição da condição de hipossuficiência, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação comprobatória idônea que ateste a hipossuficiência financeira do requerente.
[...] (TJES, AI 5000392-67.2024.8.08.9101, 4ª Câmara Cível, Rel: Des. Robson Luiz Albanez, 08.01.2025)

Como se vê, portanto, veicula o embargante
mero inconformismo
ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Em arremate, é necessário dizer que os embargantes, por intermédio dos presentes embargos de declaração, não demonstraram, concreta e efetivamente, o prejuízo decorrente da ausência de intimação acerca dos argumentos tecidos nas contrarrazões, sendo forçoso reconhecer, diante disso, que não há falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO OTTONI e GISELE CRISTINA OTTONI e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)